Tribunal: STF
Processo: Ext 1715
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentado pela REPÚBLICA DO CHILE, observada a via diplomática, nos termos da Nota Verbal nº 05/2022, e com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, em desfavor do nacional chileno DENIS ALEJANDRO MATURANA LLANCAFILO. 



    A Embaixada da República do Chile no Brasil solicitou às autoridades brasileiras competentes a extradição do seu nacional, conforme formulado pela “Corte de Apelaciones de San Miguel a requerimento do 11º Juzgado de Garantia de Santiago, na causa RIT 11257- 2017, por ser o estrangeiro procurado pela justiça chilena pela suposta prática de tráfico de drogas e posse ilegal de armas”, com bases nos seguintes fundamentos (e-Doc. 13, e-fls. 199-201): 



    “[…] em 21 de dezembro de 2017, o acusado Diego Jesús Orellana Fuenzalida, ao ser perseguido pela polícia, logo após cometer um homicídio, fugiu até o endereço localizado na rua Las Parcelas Nº 1935, El Bosque, onde o réu entrou com uma mochila e foi detido dentro da sala de estar. Onde também estavam os acusados BRYAN NADRÉS OJEDA OJEDA, JUAN MANUEL ROJAS GONZÁLES e DENIS ALEJANDRO MATURANA LLANCAFILO, que, com a intenção de ocultar os instrumentos do crime, em particular o acusado Maturana Llancafilo, guardou dentro da referida mochila várias espécies que recolheu do interior de casa, saiu da mesma pela parte traseira, entrando sem consentimento e contra a vontade da moradora do domicílio em Pasaje são Silvestre Nº 1936, de iniciais E.M.B.I., deixando no quintal da casa, a mochila com as espécies do endereço anterior da rua Las Parcelas Nº 1935, e que, quando revisada por carabineros, constatou-se que as seguintes espécies se encontravam no seu interior: - Uma Pistola marca Smith Wesson modelo SD4OBR clibre 40 - Uma espingarda Maverick modelo 88 calibre 12 - Um carregador marca Taurus - Um carregador marca Smith Wesson - 14 cartuchos marca PMP calibre 9 mm - 9 cartuchos de marca CBS calibre 9 mm - Um cartucho marca Blazer calibre 9 mm - 3 cartuchos marca RP calibre 9 mm - 3 cartuchos marca WCC calibre 9 mm - 20 cartuchos maraca WCC calibre 9 mm - 24 cartuchos marca SyB calibre 9 mm - Um cartucho marca WIN 380 auto - 13 cartuchos marca CBS calibre da 40 - 6 cartuchos Winchester calibre 40 - 5 cartuchos da marca Blazer calibre 40 - 16 cartuchos marca GB calibre 12 - 19 sacos contendo 921 gramas de cloridrato de cocaína - 2 rádios de intercomunicação da marca Motorola - Uma balança digital cinza - Um frasco de plástico branco - Uma granada de mão marca CTS modelo GC tripla ação lacrimogênea. 



    Nessa quadra, o extraditando é acusado pelo suposto cometimento dos seguintes delitos previstos no ordenamento jurídico do Estado Requerente (e-Doc. 13, e-fl. 201): “Tráfico de entorpecentes do artigo 3º da Lei 20.000; crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo do artigo 9 inc. 1º da Lei 17.798; crime de posse e porte ilegal de munição do artigo 9 inc. 2º da Lei 17.798; todos no grau consumado, mas na qualidade de encobridores. 



    Ainda, consta dos autos que o foragido internacional não possui nacionalidade brasileira ou derivada, encontra-se recluso na Penitenciária de Itaí/SP e não solicitou refúgio no Brasil.



    Em 15/2/2022 decretei sua prisão preventiva (e-Doc. 8), a qual efetivada em 21/2/2022 (e-Doc. 14, e-fl. 164).



    Em 22/3/2022, deleguei, com base o art. 211 do Regimento interno desta SUPREMA CORTE, a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo a condução do seu interrogatório (e-Doc. 22), devidamente realizado em 19/5/2022 (e-Doc. 46).



    Regularmente intimada, a Defensoria Pública da União apresentou resposta escrita, ressaltando que o extraditando, devidamente esclarecido a respeito da presente opção e que está advertido de que teria direito ao processo judicial de extradição, bem como à proteção que tal direito encerra, manifesta a intenção de entrega voluntária ao Estado requerente, para responder ao processo objeto do pedido de extradição, com fundamento no artigo 87 da Lei 13.445/2017, requerendo, ao final, que a entrega seja condicionada à assunção pela República do Chile dos compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017 (e-Doc. 49). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela homologação do pedido de extradição voluntário, em parecer assim ementado (e-Doc. 51):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO FORMALMENTE MANIFESTADA PELO EXTRADITANDO PARA FINS DE IMEDIATA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE.”



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A entrega voluntária do extraditando ao País Requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Idêntica previsão está prevista no Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul, em seu art. 27:



    “Artigo 27



    Da Extradição Simplificada ou Voluntária



    O Estado Parte requerido poderá conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado Parte requerido, declarar sua expressa anuência em se entregar ao Estado Parte requerente, depois de haver sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”



    Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019; Ext 1564, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/8/2019). 



    E verifica-se que (a) o extraditando manifestou sua anuência ao deferimento da extradição voluntária mediante assistência da Defensoria Pública da União, ocasião em que declarou ciência dos seus direitos (e-Doc. 49); e (b) estão atendidos os requisitos legalmente previstos para conceder o pedido.



    Hipótese constitucional presente. O presente pleito extradicional encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão chileno.



    Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile. No caso, a resposta é afirmativa.



    O Governo Requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).



    O pedido foi efetivamente instruído com os documentos reclamados pelo art. IV do Tratado bilateral vigente entre as partes, verificando-se nos autos: a) cópia do mandado de prisão ou do ato de processo criminal equivalente (e-Doc. 13, e-fls. 177/191); b) cópia dos textos da lei aplicáveis à espécie (e-Doc. 13, e-fls. 180/187); c) dados ou antecedentes necessários para a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (e-Doc. 13, e-fl. 178); e d) pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos apresentados (e-Doc. 13, e-fls. 8/9). 



    A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos (e-Docs. 13 e 14).



    Nesse contexto, a PGR destacou, em seu parecer (e-Doc. 14, e-fl. 175): 



    “Em relação aos requisitos previstos no art. 88, §3º, da Leiº. 13.445/17, extrai- se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão (fls. 115/118), com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos criminosos e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre os crimes, a competência, a pena e a prescrição.”



    Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1.120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009). Na hipótese, como acima registrado, o pedido foi formulado com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile.



    Competência do Estado estrangeiro. No caso, os fatos ocorreram no Chile, mais precisamente no Município de El Bosque, região metropolitana de Santiago (e-Doc. 13, e-fl. 178).



    Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição instrutória, com base no indigitado tratado extradicional. Faz-se necessário que o pedido esteja acompanhado de original ou cópia do mandado de prisão ou de ato de processo criminal equivalente, conforme a legislação do Estado Parte requerido, emanado de autoridade competente (art. 18, item 2, do Decreto 5.867, de 3 de agosto de 2006), o que se verifica na espécie (e-Doc. 13, e-fls. 188 et seq). 



    Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1.196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).



    Na hipótese, tal requisito encontra-se atendido. O extraditando é procurado para responder pela prática do delitos tipificados pelo Estado Requerente no art. 3º da Lei 20.000 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), no art. 9º, 1º, da Lei 17.798 (posse e porte ilegal de arma de fogo), e no art. 9º, 2º, da Lei 17.798 (posse e porte ilegal de munição), todos no grau de consumado, porém, na qualidade de encobridor, sendo o primeiro passível de pena de presídio e os demais de penas de prisão (e-Doc. 13, e-fl. 226). 



    No Brasil, referidos crimes correspondem, respectivamente, aos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições).



    Outrossim, os processos criminais nos quais se apuram os fatos tramitam em solo chileno (sob a jurisdição do 11° Tribunal de Garantia de Santiago), não havendo que se falar, portanto, em Tribunal de exceção (e-Doc. 13, e-fl. 198). 



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. Na República do Chile, assim estabelece o art. 94 do seu Código Penal quanto à prescrição da ação penal: “Em relação aos crimes em que a lei impõe pena de presídio, reclusão ou banimento perpétuo, em quinze anos. Em relação aos demais crimes, em dez anos. Em relação aos delitos simples, em cinco anos. Em relação às faltas, em seis meses.”



    Preconiza o art. 95, por sua vez, que o termo da prescrição começa a contar a partir do dia em que tenha sido cometido o crime. Reza o art. 96 do código alienígena que a prescrição é interrompida, perdendo- se o tempo transcorrido, sempre que o delinquente cometer novamente crime ou delito simples, e se suspende desde que o procedimento seja dirigido contra ele; porém se sua prossecução se paralisar por três anos ou terminar sem lhe condenar, continua a prescrição como se não houvesse sido interrompida. Ainda, prevê o art. 100: Quando o responsável se ausentar do território da República somente poderá prescrever a ação penal ou a pena contando por um cada dois dias de ausência, para o cômputo dos anos (e-Doc. 13, e-fl. 184/186).



    Nesse contexto, observadas a data em que perpetrados os delitos (21/12/2017) e suas respectivas penas (presídio e prisão), depreende-se que o tempo limite para a extinção da ação penal expirará apenas em 20/12/2032, no que diz respeito ao tráfico de drogas e associação para o tráfico; e em 20/12/2027, quanto aos crimes de posse ilegal de arma de fogo e de munição.



    No Brasil, a prescrição em apreço é calculada em função da pena em abstrato dos delitos (art. 109, CP). Assim, o prazo prescricional é: de 20 (vinte) anos (art. 109, I, CP) para o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); de 16 (dezesseis) anos (art. 109, II, CP) para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) ; e de 8 anos (art. 109, IV, do CP) em relação ao crime de posse de arma de fogo e munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), não tendo transcorridos referidos lapsos temporais desde a data do cometimento dos fatos delituosos.



    Inclusive, em seu parecer, a PGR manifestou-se nesse mesmo sentido, nos seguintes termos (e-Doc. 14, e-fl. 174):



    “Preliminarmente, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam os crime de tráfico de drogas, de associação para o tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo e munição, cujas pena são de até 15 (art. 33 da Lei nº 11.343/06), 10 (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e 3 anos de prisão (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e para os quais são previstos os prazos prescricionais de 20, 16 e 8 anos (art. 109, I, II e IV do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 21 de dezembro de 2017, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 20 de dezembro de 2025.”



    Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra.



    Todavia, importa sublinhar que a República Federativa do Brasil não defere pedido extradicional nas hipóteses em que o crime cometido pelo extraditando prescreve pena inferior a 2 anos, conforme estabelecido no art. 82, IV, da Lei 13.445/2017. 



    Se não bastasse, o artigo 2 do Capítulo I do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, dispõe: Darão causa à extradição os atos tipificados como delito segundo as leis do Estado Parte requerente e do Estado Parte requerido, independentemente da denominação dada ao crime, os quais sejam puníveis em ambos os Estados com pena privativa de liberdade de duração máxima não inferior a dois anos.



    Logo, como os delitos de posse ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munição são punidos com pena de prisão inferior a 2 anos na República do Chile - relevante fato jurídico destacado pela PGR (e-Doc. 52, e-fl. 3), não houve o cumprimento dos requisitos insertos no art. 82, IV, da Lei 13.445/2017 e no artigo 2 do Capítulo I do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, inviabilizando a extradição quanto aos referidos crimes. Nesse sentido: Ext 1.564/China, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUZ, DJe de 1º/8/2019; Ext 1543/Portugal, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/5/2020).



    Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois anos de prisão. Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e no Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada.



    Família brasileira. Não há nos autos informação de que o extraditando possua família no Brasil. De qualquer forma, essa circunstância não teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:



    “Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.” (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004)



    No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 23/11/2007; Ext 804, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.



    Do tempo máximo do cumprimento de pena. 



    Por oportuno, destaco meu entendimento referente a um dos compromissos que o Estado Requerente deve assumir para a efetiva entrega do extraditando pelo Brasil, consistente em comutar a pena corporal, perpétua ou de morte, ressalvados os casos em que a lei brasileira a permite (CF, art. 5º, XLVII) em pena privativa de liberdade, observando-se o limite máximo de cumprimento autorizado pela legislação brasileira.



    Entendo que o art. 75 do Código Penal, na redação dada pela Lei 13.964/19, é norma de natureza processual penal, notadamente disciplinando a execução da pena, sendo permitida sua aplicação imediata. Por essa razão, não se aplica, quanto à referida modificação, o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 1º do CP e art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/88), como já decidido por esta SUPREMA CORTE (Ext 1645, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021); (Ext 1648, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021); (Ext 1505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021).



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida na Ext 1661 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/5/2021).



    Por outro lado, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria (3x2), no julgamento da Ext 1652 (Rel. Min. ROSA WEBER, j. 19/10/2021), fixou entendimento de que os fatos incriminados que sejam investigados, anteriores a 24 de dezembro de 2019, impõem, para fins de extradição, o compromisso do Estado estrangeiro em estabelecer o cumprimento de pena máxima de 30 anos para o extraditando, ocasião em que fiquei vencido quanto ao ponto, na companhia do Min. DIAS TOFFOLI, ressaltando que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da CORTE.



    Dito isso, ressalvo meu entendimento pessoal e, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto a atual posição do Colegiado, ficando o Estado chileno, neste caso, limitado ao tempo máximo de 30 (trinta) anos para o cumprimento da pena, uma vez que os fatos imputados ao extraditando ocorreram no ano de 2017; anteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, HOMOLOGO A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE DENIS ALEJANDRO MATURANA LLANCAFILO, e DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente